Tribunal: TJMT
Processo: 1004188-29.2021.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004188-29.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILIASMAR MONFARDINI - CPF: 055.015.961-48 (APELANTE), MAYSA NASCIMENTO GALDINO - CPF: 060.597.601-55 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CRESIO AMANCIO BORGES - CPF: 011.392.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBENILSON FERREIRA BARROS - CPF: 740.993.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZONETE RODRIGUES DANTAS DA SILVA - CPF: 627.646.671-91 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), VALDEIR CANDIDO DA SILVA - CPF: 007.056.181-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 058.068.611-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO D
AS
APELANTE
S
. REVISÃO COM BASE NO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DO
POLICIAL CIVIL
RESPONSÁVE
L
PELA
INVESTIGAÇÃO PRÉVIA, ALÉM D
A CONFISSÃO JUDICIAL
DE AMB
A
S
A
S APELANTES
. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. DESPROVIMENTO DESTE RECURSO.

Deve ser afastado o pedido genérico visando à absolvição d
a
s apelantes pelo crime narrado na denúncia com base no duplo grau de jurisdição, porquanto, na espécie, a prática criminosa foi comprovada pelas firmes e coerentes declarações do policial civil responsável pela investigação, corroboradas pela confissão judicial d
a
s apelantes, inviabilizando, portanto, o acolhimento da pretensão genérica deduzida neste recurso, ou da aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Maysa Nascimento Galdino

e

Wiliasmar

Monfardini

que adota o nome social de
Iris
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara
Criminal
da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Penal n.
1004188-29.2021.8.11.0025
, condenando-o
s
pela prática do crime de tráfico de drogas previsto
no art. 33
,
caput,
da Lei n. 11.343/06, à pena
individual
de
5 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
500
(
quinhentos
) dias-multa, a serem calculados a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do crime
.

As
apelante
s
,

nas
razões encontradiças no ID
208132201
, com base no duplo grau de jurisdição postula
m
a reanálise dos fatos e das provas
produzidas
para que
ambas
seja
m
absolvid
as.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
208132203
, requer o desprovimento do presente recurso, linha intelectiva que também
e

adotada
, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
208958680
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID 149404693, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 9 de setembro de 2021, por volta das 17h, na Rua Dourado, s/n (próximo a
ConstruCasa
), Bairro Módulo 6, em Juína/MT, o denunciado preparou/trouxe consigo 6 (seis) porções de cocaína, prontas para comercialização, pesando cerca de 1,35g (um grama e trinta e cinco centigramas, que causa dep
endência física e/ou psíquica
, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após informações de que a residência do denunciado era ponto de comérci
o de drogas
, a Polícia Civil passou a monitorar o imóvel, oportunidade em que flagrou o denunciado embalando as porções de cocaína em pedaços de plástico verde. Em seguida, os policiais
degravaram
as mídias contidas nos telefones celulares apreendidos3 com o denunciado, constatando nelas diálogos

com traficantes e usuários de drogas, nos quais verificou-se que o denunciado adquiriu/vendeu/entregou para consumo/ forneceu drogas.

Num dos diálogos, o denunciado, que na ocasião se identificava como MORTHYÇA, negociou dro
gas com a interlocutora Maisa
:

MORTHYÇA: Ou amiga 10 g
pra
eles
da

pra
enganar

MORTHYÇA: Estão loucos querendo

MAISA: Pode fala
pra
ele que pode passa
pra
mim esse dinheiro que eu
vo
passa pra BIBI

MORTHYÇA:
Blz
[...]

MAISA: Porque tipo assim, o DH
mandô
mensagem
pu
um lojista, nu tem. O último lojista que
pegô
o óleo
pra
ele
soltá
. Que ninguém tem mais. Agora tem que
esperá
a BIBI
soltá
o DH
pra
ele
tê
óleo de novo.

MORTHYÇA:
Blz
nega aguenta a mão aí

[...]
.

A materialidade do crime narrado na denúncia não foi alvo de impugnação neste recurso, no qual a defesa técnica
das
apelante
s
, com base no duplo grau de jurisdição, postula genericamente a reanálise dos fatos e das provas
produzidas
para que
ambas
seja
m
absolvid
as
.

Todavia, não assiste razão
à
s
apelante
s
, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual a condenação
de amb
a
s
deve ser mantida nos moldes em que se encontra.

E tal afirmação se impõe porque ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição el
a
s
não consegui
ram
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a
concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou
o seu prolator
, devendo, pois, ser mantida a condenação
das apelantes
.

Com efeito,
Maysa
, primeira apelante,
ao ser ouvida

pela
autoridade judiciária confessou a conduta delitiva, afirmando
que
apesar de vender entorpecentes, não era associada com B
á
rbara e Iris
, segunda apelante
. Maysa disse,
ainda
, que pegava a droga
com
uma
terceira pessoa não identificada
e vendia na rodoviária,
e
que realizava o comércio quando estava sem dinheiro.

Por sua vez, Iris
,
em juízo, confessou a autoria
dizendo que vendia drogas para sustentar o seu próprio vício
em cocaína
.
A
segunda
apelante
afirmou, ainda, que conhecia Bárbara do ponto de prostituição e que faziam uso de substância entorpecente juntas.

Iris, a
sseverou, também, que conhecia
Maysa apenas de vista porque a via as vezes na rodoviária, mas não
tinha
nenhum tipo de vínculo com
a primeira apelante
.

De outro lado
, a testemunha
Azael
Nogueira de Oliveira, policial civil, ao ser ouvido em juízo relatou que a Maysa,
Iris
e o Antônio Marcos
[Bárbara]

faziam parte de
vários relatórios de
extração de dados
celulares, desde os anos de 2020 e 2021. O agente público disse,
outrossim
, que foi intima
r

Bárbara
e
ao chegar
à
residência em que el
a
se encontrava,
foi possível flagrá-l
a

na área com uma quantidade de entorpecentes
;
e
, em razão disso,

prenderam-na
em flagrante, apreendendo, ainda, o seu celular.
O investigador policial
, afirmou
, também,
que o
d
elegado de
p
olícia pediu a extração dos dados do celular
de Bárbara
e
da

sua
análise foi possível identificar novamente o envolvimento d
a
s apelantes com o tráfico
de drogas
, em diálogos em que ambas combinavam a quantidade de entorpecente a ser entregue
. Por fim,
o declarante
asseverou que Maysa,
Iris
e
Bárbara
eram conhecid
a
s no meio policial.

Sendo a
ssim, à luz do acervo probatório produzido nestes autos, é induvidoso que
as apelantes
,
praticaram o crime de tráfico de drogas
, narrado na denúncia, porquanto
ambas
quando fo
ram
interrogad
as
em juízo confess
aram

comercializavam entorpecentes
,
tendo
o
policial civil

Azael
Nogueira de Oliveira

testemunha, que fo
i
ouvida na segunda fase da persecução penal, confirmado o fato sob apuração.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar injustificadamente
as
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A
propósito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Aliás,
esta
Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento em relação ao assunto, consoante se infere do acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE
AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023)
Destacamos

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das
provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pel
as
apelante
s
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de
tráfico de drogas
por parte d
as
apelante
s
, fatos, esses, que foram comprovados no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição
das duas
com fundamento no art. 386, VI ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Maysa Nascimento Galdino

e

Wiliasmar

Monfardini
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024